Tribunal: STF
Processo: Rcl 67332
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. MRV Engenharia e Participações S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 20153-12.2019.5.04.0015, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, o ora beneficiário lhe prestava serviços de forma autônoma, como corretor imobiliário. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requerem a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegação de violação ao julgamento da ADPF 324.



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, foi reconhecida relação de emprego nos seguintes termos:



    Ainda que não se cogite de inobservância e/ou desrespeito à determinação de lavra do MM. Ministro do STF na reclamação em questão, entendo que a decisão proferida no acórdão atacado não desafia, sem a devida fundamentação, a tese emergente do julgamento da ADPF. Não há no acórdão em questão violação à premissa que admite a terceirização de atividade-fim e/ou às relações civis em contratações de prestação de serviços, independentemente da atividade da empresa. 



    Com efeito, a premissa que se extrai da tese emergente no julgamento da ADFP 324, assim como de outros julgamentos referidos na decisão da reclamação constitucional, é de que contratos de terceirização e/ou contratação de serviços autônomos gozam de presunção de regularidade desde que não contenham, em sua essência e desenvolvimento, aspecto que possa ser identificado com o intuito de fraude, tanto em relação ao exercício da profissão, como quanto à legislação trabalhista. 



    Proceder ao julgamento conforme a referida tese, portanto, não implica meramente descartar a possibilidade de admitir-se a formação de vínculo, mas apenas afastar o reconhecimento de contrato de trabalho simplesmente e/ou sob o único fundamento de que a atividade contratada por terceirização estava estruturalmente inserida na atividade empresarial. Com efeito, e com máximo respeito aos parâmetros estabelecidos pelo STF, esse é o entendimento consolidado no TST.



    A propósito, reporto que a jurisprudência pacificada do TST é no sentido de que, frente ao julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 324 e o Recurso Extraordinário (RE) nº 958.252, com repercussão geral reconhecida, não há mais que se falar em reconhecimento do vínculo empregatício com o tomador de serviços sob o fundamento de que houve terceirização de atividade finalística, admitindo-se o reconhecimento de vínculo de emprego com a empresa contratante apenas nos casos em que configurada a pessoalidade e subordinação jurídica com a tomadora de serviços, nos termos do artigo 4º-A da Lei 6.019/74, insuficiente a constatação da "mera subordinação estrutural ou indireta, que, aliás, é inerente à própria terceirização, sendo necessário estar comprovada nos autos a subordinação hierárquica direta, presencial ou por via telemática, do trabalhador aos prepostos da tomadora" (RRAg-107300-67.2014.5.13.0026, 6ª Turma, Relator Ministro Augusto Cesar Leite de Carvalho, DEJT 28/08/2020). 



    E nesse mesmo sentido, já decidiu o próprio STF sobre o não descumprimento da ADPF 324 quando constatada a fraude na contratação:



    [...]



    Nem os fundamentos adotados na sentença, nem aqueles que os endossaram no acórdão, sequer tangenciam a análise da controvérsia sob a ótica da terceirização de serviços. O autor foi contratado como pessoa física em 26.06.2014, para o exercício da função de vendedor de imóveis, e, naquele momento, sequer dispunha de inscrição junto ao órgão regulador profissional da atividade de corretor de imóveis. Nos termos da Lei 6.530/78, o exercício da profissão de corretor de imóveis exige, como requisito legal, que o interessado tenha obtido a qualificação técnica em Transações Imobiliárias, com inscrição no Conselho Regional de Corretores de Imóveis. 



    No "Contrato de Prestação de Serviços de Corretagem" apresentado pela reclamada em sua defesa, nota-se a ausência do número de inscrição do CRECI do autor. Ao operar a contratação do autor nesses termos, sem o cumprimento do requisito legal, a demandada MRV Engenharia e Participações agiu de forma abusiva e permitiu a configuração de fraude à legislação que regulamenta a profissão do corretor imóveis autônomo. O contrato para a prestação de serviços autônomos, nessas condições, é nulo. 



    Para além da contratação do demandante como autônomo sem observância de requisito ao exercício da profissão, todos os aspectos probatórios bem referidos no acórdão trazem à tona com suficiente clareza que o reclamante não trabalhava de forma autônoma, por sua conta e risco, estando, em verdade, atrelado à empresa tanto do ponto de vista remuneratório como por subordinação à forma, critérios e parâmetros para a prestação do seu trabalho - aspectos já muito mencionados no acórdão anterior. Em tais condições, a contratação nesses moldes implica fraude e viola expressamente o quanto disposto no artigo nono da CLT , in verbis: Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação. 



    Diante de todo o exposto, mantenho o não provimento do recurso da reclamada, acrescendo fundamentos àqueles já referidos no acórdão de id-0c69de1. 



    Pelo teor da decisão reclamada, não há, nos autos originários, documentação que indique que o trabalhador possua, formalmente, número de inscrição no CRECI, requisito para a contratação de corretor autônomo. 



    A condenação fundou-se, portanto, em premissas fáticas que denotam não haver documentos que demonstrem relação diversa da empregatícia. 



    Nesse contexto, cabe à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente